Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001390-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), TANIA MARIA GIRARDI MARONESI - CPF: 632.321.549-72 (AGRAVANTE), SADY PAULO GIRARDI - CPF: 025.545.189-04 (AGRAVANTE), JULIANA GIRARDI - CPF: 033.942.509-18 (AGRAVANTE), MARCIA LUISA GIRARDI - CPF: 724.432.519-34 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO GIRARDI - CPF: 549.955.669-53 (AGRAVANTE), 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESPOLIO DE ELTON GIOVANI GIRARDI - CPF: 827.304.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. TESTAMENTO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONSENTÂNEOS COM A DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a comprovação do ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular nos autos do inventário processado sob a forma de arrolamento sumário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de ajuizamento de ação autônoma para abertura e registro do testamento particular, quando todos os herdeiros são capazes e concordam com as disposições testamentárias, postulando a análise incidental no próprio inventário.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de registro e cumprimento de testamento particular como medida formal de verificação da validade extrínseca do documento, sem análise do mérito da disposição testamentária.

4. No caso concreto, não há questionamentos quanto à autenticidade do testamento, tampouco litígio entre os herdeiros, sendo todos maiores e capazes, circunstância que permite a aplicação do procedimento simplificado do arrolamento sumário.

5. A jurisprudência admite a homologação de acordos entre herdeiros diretamente nos autos do inventário, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma para abertura e registro do testamento, desde que inexista litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a possibilidade de análise incidental da manifestação de vontade do
de cujus
nos próprios autos do inventário, dispensando-se o ajuizamento de ação específica para abertura e registro do testamento.

Tese de julgamento:

“A exigência de ação própria para abertura, registro e cumprimento de testamento particular pode ser afastada quando todos os herdeiros são maiores, capazes e não há controvérsias quanto à sua validade, admitindo-se a análise incidental no inventário processado sob a forma de arrolamento sumário”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 735, 736 e 737.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0072075-50.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ruy Muggiati, j. 13.03.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto, com pedido de concessão de tutela recursal, por TÂNIA MARIA GIRARDI MARONESI e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo de inventário n. 1021880-05.2024.8.11.0003, que determinou a comprovação do ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular.

A parte Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a decisão recorrida impõe exigência desnecessária e que a análise da validade da última manifestação de vontade do falecido pode ser realizada no próprio inventário.

Alega que procedimento de jurisdição voluntária terá o objetivo de chancelar a declaração de última vontade do de cujus, possibilitando ao juiz que verifique a existência de vícios externos que possam macular o seu conteúdo, ouvidos todos os herdeiros, além do Ministério Público, quando for o caso.

Com essas razões, requer
o provimento do
Agravo de Instrumento, a fim de
modificar o entendimento do Juízo
a quo
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de concessão de tutela recursal, por TÂNIA MARIA GIRARDI MARONESI e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos do processo de inventário n. 1021880-05.2024.8.11.0003, que determinou a comprovação do ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular.

Extrai-se dos autos originários que
a parte autora ajuizou ação de inventário por arrolamento sumário, em razão do falecimento de Elton Giovani Girardi, ocorrid
o
em 28/02/2024.

Noticiada a existência de testamento deixado pelo autor da herança, o Juízo de primeiro grau determinou que a parte autora comprove o ajuizamento da competente ação de abertura, registro e cumprimento do testamento particular, conforme colhe-se de decisão constante no id. 167334513 dos autos originários.

A parte autora requereu a reconsideração da decisão proferida, sob os seguintes fundamentos:

“
Ante o exposto, requer seja admitida a análise de validade da última manifestação de vontade do falecido de forma incidental e como pedido destes autos de processo de inventário, pela modalidade de arrolamento sumário, haja vista a concordância de todos os demais herdeiros com a destinação do imóvel a apenas uma das irmãs do falecido”.

Do
decisum
, a parte
Autora
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de
re
tificar a decisão recorrida, que determinou a
comprovação do ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular.

No caso dos autos, os Agravantes trouxeram, quando do ajuizamento da demanda, testamento particular deixado pelo
de cujus
.

Sobre o tema, anota-se que o Código de Processo Civil prevê nos seguintes termos:

“
Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1º Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

§ 3º Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária.

§ 4º Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.

§ 5º O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei”.

“Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735”.

“Art. 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida, depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la.

§ 1º Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento.

§ 2º Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo.

§ 4º Observar-se-á, no cumprimento do testamento, o disposto nos parágrafos do art. 735”.

Conforme se depreende da norma, o testamento é objeto de ação de abertura, registro e cumprimento, tratando-se de um processo de jurisdição voluntária, no qual não se discute o conteúdo do testamento, mas apenas se examinam as formalidades necessárias à sua validade.

No entanto, no caso em apreço, a parte Agravante sustenta a desnecessidade do ajuizamento da referida demanda, sob o argumento de que todos os herdeiros concordam com a destinação do imóvel a apenas uma das irmãs do
de cujus
.

De fato, a existência de testamento não impede o arrolamento sumário, desde que sejam respeitadas as vontades do testador.

No caso dos autos, inexiste qualquer divergência entre os herdeiros quanto à destinação dos bens deixados pelo
de cujus
, não havendo impugnação à validade do testamento, dúvida quanto à capacidade do testador ou questionamentos sobre a autenticidade do documento.

Ademais, todos os herdeiros são capazes e não apresentam resistência ao cumprimento do testamento. Além disso, conforme se verifica do ID 263716793 dos autos eletrônicos, a parte Agravante juntou aos autos procuração específica conferindo ao patrono da causa poderes para transigir.

Diante desse quadro, com o máximo respeito, revela-se irrelevante o procedimento de registro e cumprimento do testamento, porquanto não trará resultado útil ao inventário.

Em casos tais, assim já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO, ARQUIVAMENTO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 735 DO CPC – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS HERDEIROS, TODOS MAIORES E CAPAZES – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 11ª Câmara Cível - 0072075-50.2022.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI - J. 13.03.2023)”.

Ademais,
o arrolamento sumário é modalidade de inventário a ser observada quando todos os herdeiros forem maiores e capazes, e estiverem de acordo. É o caso dos autos.

Sendo assim, sem maiores delongas, e em primazia ao julgamento de mérito e ao princípio da celeridade, o caso é de provimento do recurso interposto.

Forte nessas razões,

D
O
U

PROVIMENTO
ao Recurso de A
gravo de Instrumento, para
reconhecer a possibilidade de reconhecimento da manifestação de vontade do
de cujus
nos próprios autos do inventário pela modalidade de arrolamento sumário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025